Tribunal: TJBA
Processo: 8019231-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019231-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE SENA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO LIQUIDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido indenizatório, para declarar a inexistência da contratação impugnada, condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. O apelante postula a majoração do quantum indenizatório e a recalculação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença comporta majoração, ante a gravidade da conduta da apelada, a condição de idoso hipossuficiente do autor e a natureza alimentar da verba atingida; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação liquidável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, extrapolando o patamar do mero aborrecimento, por atingirem a única fonte de subsistência de pessoa idosa e hipossuficiente.

4 - A fixação do
quantum
indenizatório deve observar as funções compensatória, punitiva e preventiva da responsabilidade civil, ponderando a extensão do dano, o grau de culpabilidade do agente, a capacidade econômica das partes e o caráter sistêmico e predatório da conduta da apelada. O valor de R$ 2.000,00 revela-se manifestamente insuficiente para desestimular a reiteração da prática ilícita por empresa de atuação nacional. Majoração para R$ 10.000,00.

5 - O art. 85, § 6º-A, do CPC veda a apreciação equitativa dos honorários quando a condenação for liquidável, afastando o critério subsidiário do valor da causa. Na hipótese, existindo condenação apurável em liquidação de sentença, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo n.º 1.076/STJ, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária, a partir do evento danoso, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número
8019231-82.2025.8.05.0001
, tendo como apelante
ROQUE SENA DE JESUS

e apelado
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente